Tribunal: TJES
Processo: 5003391-78.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003391-78.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AVELINO BRAVIN DE PALMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003391-78.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

RECORRIDO
: AVELINO BRAVIM DE PALMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a parte autora questiona a legalidade de cobrança no valor de R$6.167,47, decorrente de suposta irregularidade no medidor apurada via TOI. Alega que o procedimento foi unilateral e resultou na negativação indevida de seu nome.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do TOI e do débito, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, em razão da negativação comprovada.

3. Recurso inominado da concessionária arguindo preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a legalidade do procedimento e a regularidade da cobrança por recuperação de consumo, sustentando que houve aumento do registro após a substituição do medidor.

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência. A matéria não exige perícia complexa quando o cerne da lide repousa na observância das formalidades administrativas do TOI e na análise do histórico de consumo acostado aos autos. O juiz é o destinatário das provas e, estando o feito instruído, pode julgar o mérito (Art. 355, I, CPC).

5. A prova dos autos demonstra que a lavratura do TOI ocorreu de forma unilateral. A recorrente não comprovou ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da inspeção ou o exercício efetivo do contraditório no momento da constatação, descumprindo os requisitos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o TOI, isoladamente, não possui presunção de legitimidade absoluta para comprovar fraude, sendo insuficiente para embasar cobrança retroativa sem prova técnica isenta. No que tange aos danos morais, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Diferente dos casos de mera cobrança, a concessionária procedeu à inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, o que configura dano moral
in re ipsa
. O valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos de negativação indevida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)